Tribunal: TJSP
Processo: 1005584-66.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r veiculando normas gerais". Lei Estadual 17.470/2021 que autorizou, no Estado de São Paulo, a exigência do diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Eficácia suspensa até a edição da Lei Complementar Federal 190/2022, publicada em janeiro de 2022. Observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Precedentes desta Corte (TJSP) relativos a casos análogos. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1005584-66.2023.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão ao reconhecimento do direito ao não recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do tributo. Admissibilidade. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1.093), "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão ao reconhecimento do direito ao não recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do tributo. Admissibilidade. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1.093), "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Lei Estadual 17.470/2021 que autorizou, no Estado de São Paulo, a exigência do diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Eficácia suspensa até a edição da Lei Complementar Federal 190/2022, publicada em janeiro de 2022. Observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Precedentes desta Corte (TJSP) relativos a casos análogos. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.